Tribunal: STF
Processo: RE 1298373
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA– Policial Temporário – Verbas remuneratórias – Acórdão rescindendo deixou de aplicar norma reconhecida como constitucional pelo STF no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.163/DF – Trânsito em julgado anterior ao julgamento e trânsito em julgado do pronunciamento do STF – Mecanismo anômalo de rescisão de coisa julgada – O acórdão que se quer rescindir não violou norma jurídica, nem desrespeitou o decidido no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade – Indeferimento por inépcia da petição inicial – Art. 535, III, § 5º e 8º ou do art. 966, V, do CPC– Extinção processo sem exame de mérito.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte alega violação aos arts. 37, II; e 97 da CF.



    O recurso deve ser provido. Isso porque o acórdão recorrido não está alinhado à decisão prolatada em controle abstrato de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento da ADI 4.173/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, firmou o entendimento de que a Lei nº 10.029/2000, ao estabelecer aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem quaisquer vínculos empregatícios, trabalhistas ou afins, não viola os termos do art. 37, I, II e IX, da Constituição. Em seu voto, o Relator destacou que referidos dispositivos constitucionais tratam de categorias funcionais específicas, capazes de constituir vínculos jurídicos de natureza eminentemente diversa daquela disciplinada pela Lei nº 10.029/2000. O julgado restou assim ementado:



    “FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, § 7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I).



    2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes.



    3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade.



    4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória ‘destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei’ (art. 6º), sem a configuração de ‘vínculo empregatício’ ou de ‘obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim’, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos.



    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”



    Assim, as relações instituídas entre a Administração Pública e os prestadores de serviço temporário são submetidas a regime jurídico próprio, sendo a eles assegurados somente os direitos previstos pela legislação específica de regência.



    No caso, apesar de a discussão envolver a Lei estadual nº 11.064/2002, que trata da remuneração dos Soldados PM Temporários do Estado de São Paulo, é certo que devem ser observadas as normas gerais sobre o tema, que estão dispostas na citada Lei nº 10.029/2000, de acordo com o que estabelecem os arts. 22, XXI e 144, § 7º, da CF/1988.



    Nesse sentido e envolvendo a citada lei paulista, confiram-se os seguintes julgados das duas Turmas desta Corte: ARE 1.069.595-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; e ARE 1.03.348-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma.



    Ademais, conforme salientado, as disposições da Lei federal nº 10.029/2000 que tocam na matéria objeto da presente ação rescisória foram declaradas constitucionais pelo STF em controle abstrato de constitucionalidade, no julgamento da ADI 4.173/DF. E o acórdão rescindendo, ao manter condenação em verbas não contempladas naquela lei federal, discrepa do entendimento desta Corte.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para julgar procedente a ação rescisória. Ficam invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se. 



                Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro luís roberto barroso



Relator